Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-98.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE DIREITO À DEVOLUÇÃO INTEGRAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição integral do prêmio pago a título de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo bancário.
2. Fato relevante. Refinanciamento da dívida em 2024, com extinção antecipada do contrato original celebrado para o período de 2019 a 2029, e restituição parcial do prêmio securitário correspondente ao período não usufruído.
3. Decisão recorrida. A sentença reconheceu a legitimidade da devolução proporcional do prêmio e afastou a pretensão de restituição integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o refinanciamento do contrato de empréstimo bancário autoriza a restituição integral do prêmio pago a título de seguro prestamista, ou apenas a devolução proporcional relativa ao período não coberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O seguro prestamista possui natureza acessória ao contrato principal e remunera o risco efetivamente assumido pela seguradora durante determinado lapso temporal.
6. Havendo fruição parcial da cobertura securitária, é legítima a retenção proporcional do prêmio correspondente ao risco já suportado, afastada a restituição integral.
7. O refinanciamento do contrato não implica nulidade da contratação securitária anterior, mas apenas a extinção da cobertura para o período futuro, justificando a devolução proporcional do prêmio não ganho, já realizada pela instituição financeira.
8. A cláusula contratual invocada não prevê restituição integral do prêmio anterior, mas apenas a necessidade de nova contratação securitária para a nova operação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados: n/a Jurisprudência relevante citada: n/a